Tribunal: STF
Processo: AI 133031
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PREVISÃO CONTRATUAL: NOTIFICAÇÃO JUDICIAL (CPC, ART. 867).
NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CARTORIO DE REGISTRO  DE TITULOS E DOCUMENTOS
(DL N. 745/69).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LEI
FEDERAL APLICAVEL. DESCABIMENTO (CF, ART. 102, III, 'A').